Tribunal: TJMT
Processo: 1016260-55.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016260-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANES KRISLEY PAIVA DE FREITAS - CPF: 703.129.751-63 (ADVOGADO), FRANCISCA ANA DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 791.954.901-91 (AGRAVANTE), LORENA JESUELAINE RODRIGUES COSTA - CPF: 024.837.661-61 (ADVOGADO), SALI FREITAS SANTOS - CPF: 660.389.601-04 (ADVOGADO), SAVIO CARVALHO DE MELO - CPF: 007.658.221-30 (AGRAVADO), NORIVALDO ANTONIO DE MELO - CPF: 121.720.731-72 (AGRAVADO), ANDRE LUIS BISPO - CPF: 174.060.068-10 (AGRAVADO), ALTO ARAGUAIA CARTORIO DE TABELIONATO E REGISTRO CIVIL - CNPJ: 01.362.649/0001-15 (AGRAVADO), ANDRE LUIS BISPO - CPF: 174.060.068-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JERONIMO SAMITA WALDSCHMIDT MAIA - CPF: 014.495.471-09 (ADVOGADO), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE DO 3º REQUERIDO – TEMA 777/STF - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – INDEFERIDA – REQUISITOS ART. 300, CPC – PRESENTES – REFORMA PARCIAL DA DECISÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que se trate de ação de conhecimento, uma vez que presentes os requisitos do art. 300, do CPC, possível a averbação da existência da demanda judicial na matrícula dos imóveis em litígio, para o fim de dar publicidade e em prestígio ao poder geral de cautela, condição que não prejudica o direito dos proprietários pelo seu caráter meramente informativo.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 842.846\SC (Tema 777) submetido ao regime da repercussão geral, estabeleceu que: "o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa".

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016260-55.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: Francisca Ana de Oliveira Carvalho

AGRAVADO: Savio Carvalho de Melo, Norivaldo Antonio de Melo e Alto Araguaia Cartório de Tabelionato de Registro Civil

PROCESSO ORIGEM:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA n. 1000220-35.2023.8.11.0020, da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Francisca Ana de Oliveira Carvalho
, de decisão que na Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse e Indenização por Danos Morais ajuizada contra
Sávio Carvalho de Melo, Norivaldo Antonio de Melo, André Luis Bispo e Cartório do 2º Ofício de Alto Araguaia
, indeferiu o pedido de expedição de certidão premonitória para fins de averbação da existência da ação nas matrículas dos imóveis objeto de fraude e julgou antecipadamente o mérito quanto ao pedido de danos morais em face do requerido André Luis Bispo.

Informa que conta com 94 anos de idade e foi vítima de crime de estelionato e fraudes cometidas pelos agravados.

Explica que em razão de fraude e nulidade de negócio jurídico simulado, praticado pelos agravados, pleiteou que ao final da ação, o 3º agravado, André Luis Bispo, fosse condenado ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00, a título de dano moral. Complementa que o Juízo julgou antecipadamente o mérito deste pedido, sob o argumento de que o requerido, que é Tabelião do Cartório do 2º Ofício de Alto Araguaia, não tem legitimidade para responder pelos danos morais.

Alega que as escrituras públicas que se pretende a nulidade foram lavradas no referido cartório, sem a sua presença. Explica que o primeiro agravado elaborou de forma fraudulenta todos os documentos públicos e os levou até a sua fazenda, induzindo-a a erro para assinatura, sob o argumento de se tratar de documentos referente ao inventário de sua falecida filha (Vânia).

Aduz, assim, quanto à irresponsabilidade e negligência do cartório, que descumpriu as normas e provimentos legais e lavrou as escrituras públicas em franca nulidade, o que revela a evidente responsabilidade do terceiro agravado.

Alerta, também, que são diversos os indícios de fraude praticados, dentre eles, que a data da escritura pública de doação é superior àquela apontada na averbação da matrícula.

Realça que para realizar Escritura Pública de Doação, bem como Escritura Pública de Extinção de Condomínio, as partes devem obrigatoriamente comparecer pessoalmente na serventia, munidas de todos os documentos originais para assinatura das escrituras, mesmo caso da procuração pública, em que se faz necessária à presença do outorgante no tabelionato de notas.

Assevera que, como registrado em seu depoimento no Boletim de Ocorrência, objeto de Inquérito Policial n. 1002197-96.2022.8.11.0020, nunca teve a intenção de doar parte de seus bens ao seu neto, muito menos repassar poderes a ele por meio de procuração pública para realizar operações bancárias como garantidora anuente.

Pondera que André Luis Bispo era o registrador e notário responsável pelo Cartório à época dos fatos, e que Kaique de Oliveira Valeiro e Humberto Bartolomeu M. da Silva foram escreventes autorizados, todos responsáveis pela lavratura dos documentos públicos objeto da demanda, de maneira que comprovada a existência de culpa do agente público que não atuou de forma diligente, ocasionando danos a ela.

Diz que pleiteou a expedição de certidão premonitória para a averbação da ação nas matrículas
nº 12.309, 12.571, 12.572 e 12.310,
a fim de resguardar direitos dela mesma e de terceiros, tendo em vista que o primeiro agravado alienou fiduciariamente o imóvel rural em várias cédulas de crédito bancário.

Sustenta que a jurisprudência tem entendimento no sentido de deferir a expedição de certidão premonitória em ações de conhecimento. Destaca que na inicial foi demonstrada a probabilidade do direito de que a Escritura Pública de Doação referente ao imóvel com matrícula n. 12.310, Escritura Pública de Doação de fração da matrícula n. 12.309 e Extinção de Condomínio, foram fraudadas, bem como o perigo de dano, em razão da possibilidade de alienação dos imóveis.

Requer a concessão da antecipação de tutela, para que seja expedida certidão premonitória para averbação da ação nas matrículas dos imóveis objeto de nulidade. No mérito, postula pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, e determinar a averbação da certidão premonitória nas matrículas dos imóveis objeto da ação e que seja reconhecida a legitimidade passiva do 3º agravado em relação ao pedido de danos morais.

Antecipação da tutela recursal indeferida (id. 175332181).

Contraminuta apresentada por Alto Araguaia Cartório de Tabelionato e Registro Civil e André Luis Bispo (id. 178080673). Argui a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, alega que no Tema 777 de Repercussão Geral, o STF decidiu que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registrados oficiais que, no exercício de suas funções, eventualmente , causarem a terceiros, assegurado ao Estado o direito de regresso. Acrescenta que o Tema 940 de Repercussão Geral do STF, adotou a tese da dupla garantia consistente no fato de que a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato. Anota, assim, ser manifesta a ilegitimidade, seja do Cartório, seja do Tabelião. Assevera incidir no caso os honorários advocatícios. Requer o desprovimento do recurso com a condenação da agravante em litigância de má-fé e em honorários advocatícios.

Contraminuta de Norivaldo Antonio de Melo e Savio Carvalho de Melo (id. 178820195 e id. 181095693). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse e Indenização por Danos Morais ajuizada contra Sávio Carvalho de Melo, Norivaldo Antonio de Melo, André Luis Bispo e Cartório do 2º Ofício de Alto Araguaia, indeferiu o pedido de expedição de certidão premonitória para fins de averbação da existência da ação nas matrículas dos imóveis objeto de fraude e julgou antecipadamente o mérito quanto ao pedido de danos morais em face do requerido André Luis Bispo, em razão da sua ilegitimidade.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico ajuizada contra Savio Carvalho de Melo, Norivaldo Antonio de Melo e André Luis Bispo, oficial registrador do Cartório do 2º Ofício de Alto Araguaia, na qual a autora, Francisca Ana de Oliveira Carvalho, pretende a nulidade com o cancelamento dos registros correspondentes, dos seguintes instrumentos:
a)
Escritura Pública de Doação de 18,7965 ha da Fazenda Araguainha, objeto da Matrícula 12.310, laravrada em 17/11/2020;
b)
Procuração Pública lavrada em 25/06/2021;
c)
Escritura Pública de Extinção de Condomínio de 113,5602 ha da Fazenda Araguainha, objeto da matrícula 12.309, lavrada em 25/06/2021; e,
d)
Escritura Pública de Doação de 123,3015 ha da Fazenda Araguainha, objeto da matrícula 12.309, lavrada em 19/11/2021, bem como requer a condenação do terceiro requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 50.000,00.

Para tanto, diz ser proprietária de 236,4594 ha da matrícula n. 12.309 (área total de 286,3750 ha) em condomínio com sua filha, Vânia Carvalho de Oliveira Melo, sendo que a área correspondente a esta última (49,9156 ha), após o seu falecimento, foi transferida para os requeridos agravados Sávio e Norivaldo, respectivamente, filho e viúvo de Vânia. Contudo, afirma que por meio de escritura pública forjada, Sávio teria promovido a extinção do condomínio, destinando à autora parte da área total da matrícula 12.309 (113,5602ha), originando a matrícula n. 12.571, bem como transferindo a parte remanescente (172,811 ha) para si e seu genitor Norivaldo, originando a matrícula n. 12.572.

De acordo ainda com a autora, os dois requeridos ficaram com essa área em virtude de doação forjada de 123,3015 ha, quando só tem direito a 49,9156 ha, em comum da matrícula originária (12.309). Já, quanto a matrícula 12.310 refere-se a área pertencente à ela (autora), mas que também foi objeto de doação fraudulenta realizada pelos requeridos.

A decisão agravada indeferiu a inicial e declarou extinto o processo, sem exame de mérito, quanto ao pedido condenatório de danos morais formulado em desfavor do terceiro requerido, André Luis Bispo, em razão da ilegitimidade passiva, bem como indeferiu o pedido de averbação premonitória.

Nesse contexto,
a controvérsia está em saber se cabe a extinção da ação em relação a André Luis Bispo, inserido no polo passivo da demanda na qualidade de oficial registrador do Cartório do 2º Ofício de Alto Araguaia, bem como se possível a averbação premonitória da ação a margem das matrículas dos imóveis.

Quanto a averbação de certidão premonitória prevista no art. 828 do CPC, é certo que serve para dar conhecimento a terceiros da existência da ação de execução movida contra o proprietário do bem, para que sejam resguardados os interesses de terceiros de boa-fé que porventura pretendam adquirir imóveis.

No entanto, a jurisprudência tem caminhado pela possibilidade de que, no contexto de uma tutela de urgência em processo de conhecimento, adotar medida semelhante à averbação de certidão premonitória prevista para a ação de execução, providência, no entanto, excepcional, que se autoriza se estiverem demonstrados os pressupostos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada, vale dizer, exige-se a constatação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, a autora agravante alega a fraude na Escritura Pública de Doação referente a Matrícula n. 12.310, bem como da Escritura Pública de Doação de fração do imóvel de Matrícula n. 12.309 e de Extinção de Condomínio, lavradas em 2021, quando contava com 91 anos de idade em favor do seu neto, primeiro requerido, Savio.

Aponta, para tanto, contradições entre as datas das lavraturas das escrituras e destaca que o ato se deu fora da dependência da serventia, sendo informada que os documentos eram referentes ao inventário de sua filha Vania, o que configura vício de consentimento.

A narrativa somada aos documentos que instruem a inicial, inclusive a informação de que os imóveis são utilizados para fins de garantia, se apresenta relevante, e ainda, considerada a circunstância de que a eventual procedência do pedido resultará na declaração de nulidade da doação discutida, com eventual impacto sobre possíveis adquirentes de boa-fé, mostra-se prudente a adoção da medida excepcional de averbação da ação no registro de imóveis.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO C/C ADJUDICAÇÃO – LIMINAR DEFERIDA – BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL, AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA E DEPÓSITO JUDICIAL – ARTIGO 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – INCOMPETÊNCIA E PREVENÇÃO – QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA EM SEGUNDO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
Demonstrada a probabilidade do direito da agravada, coproprietária da área vendida por um dos agravantes aos demais corréus, bem como o dano proveniente da privação de fruição do imóvel por vários anos, deve ser deferido o bloqueio da matrícula e a averbação premonitória no registro cartorário, além de admitido o depósito judicial de metade do preço, com amparo no art. 300 do CPC.
É vedado ao Tribunal de Justiça analisar questão não enfrentada no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
(N.U 1015594-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – DISCUSSÃO ACERCA DO DOMÍNIO DE BEM IMÓVEL – PEDIDO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO BEM – PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO PROVIDO.

A
averbação da existência de ação à margem da matrícula de imóveis é medida adequada e prudente quando se discute a titularidade deles, devendo ser determinada até mesmo de ofício pelo magistrado, afinal, tal anotação não restringe o direito de posse ou propriedade, e, ainda, alerta a eventuais terceiros acerca das lides que os envolvem e das consequências decorrentes delas. Inteligência do poder geral de cautela e de precedentes do TJMT. Recurso provido.
(N.U 0158046-22.2014.8.11.0000, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO - TUTELA DE URGÊNCIA - AVERBAÇÃO DE CERTIDÃO PREMONITÓRIA - REQUISITOS DEMONSTRADOS
. Embora parte da jurisprudência noticie a possibilidade de que, no contexto de uma tutela de urgência em processo de conhecimento, adote-se medida semelhante à averbação de certidão premonitória prevista para a ação de execução (CPC, art. 828), certo é que se cuida de providência excepcional, que somente se autoriza se estiverem demonstrados os pressupostos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada. A apuração a ser empreendida para o deferimento do pedido de tutela de urgência corresponde a um juízo precário de probabilidade do direito da parte, no âmbito do qual também se faz necessária a averiguação concreta do risco de grave prejuízo na hipótese de se aguardar o provimento final do processo. Diante da relevância e da densidade da narrativa autoral e dos documentos que instruem a exordial, e considerada a circunstância de que a eventual procedência do pedido resultará na declaração de nulidade da doação discutida nos autos, com impactos sobre possíveis adquirentes de boa-fé, ressoa pertinente a adoção da medida excepcional perquirida pelo demandante. Presentes os requisitos, deve ser deferido o pedido de tutela de urgência
.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.23.210842-3/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/10/2023, publicação da súmula em 26/10/2023) (g.n.)

Desta feita, a decisão merece reforma, para determinar a expedição da certidão premonitória para fins de averbação nas matrículas dos imóveis objetos de nulidade.

De outro lado, a autora agravante pretende a condenação do terceiro requerido, então oficial registrador do Cartório do 2º Ofício de Alto Araguaia, André Luiz Bispo, em dano moral, pela suposta fraude praticada pelos dois outros requeridos.

Sucede que o STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do Tema 777 (RE 842846/SC), reconheceu a ilegitimidade do notário e/ou registrador para figurar em ação de responsabilização civil ajuizada pelo suposto lesado, fixando a seguinte tese:
“O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”.

Com efeito, naquele julgamento foi analisada a responsabilidade civil dos tabeliães e registradores, matéria aqui discutida, conforme ementa que se transcreve:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DANO MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA 777. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, §1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. POSSIBILIDADE.

1. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Tabeliães e registradores oficiais são particulares em colaboração com o poder público que exercem suas atividades in nomine do Estado, com lastro em delegação prescrita expressamente no tecido constitucional (art. 236, CRFB/88).

2. Os tabeliães e registradores oficiais exercem função munida de fé pública, que destina-se a conferir autenticidade, publicidade, segurança e eficácia às declarações de vontade.

3. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público e os atos de seus agentes estão sujeitos à fiscalização do Poder Judiciário, consoante expressa determinação constitucional (art. 236, CRFB/88). Por exercerem um feixe de competências estatais, os titulares de serventias extrajudiciais qualificam-se como agentes públicos.

4. O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Precedentes: RE 209.354 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe de 16/4/1999; RE 518.894 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 22/9/2011; RE 551.156 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 10/3/2009; AI 846.317 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/11/13 e RE 788.009 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 13/10/2014.

5. Os serviços notariais e de registro, mercê de exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público (art. 236, CF/88), não se submetem à disciplina que rege as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. É que esta alternativa interpretativa, além de inobservar a sistemática da aplicabilidade das normas constitucionais, contraria a literalidade do texto da Carta da República, conforme a dicção do art. 37, § 6º, que se refere a "pessoas jurídicas" prestadoras de serviços públicos, ao passo que notários e tabeliães respondem civilmente enquanto pessoas naturais delegatárias de serviço público, consoante disposto no art. 22 da Lei nº 8.935/94.

6. A própria constituição determina que "lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário" (art. 236, CRFB/88), não competindo a esta Corte realizar uma interpretação analógica e extensiva, a fim de equiparar o regime jurídico da responsabilidade civil de notários e registradores oficiais ao das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (art. 37, § 6º, CRFB/88).

7. A responsabilização objetiva depende de expressa previsão normativa e não admite interpretação extensiva ou ampliativa, posto regra excepcional, impassível de presunção.

8. A Lei 8.935/94 regulamenta o art. 236 da Constituição Federal e fixa o estatuto dos serviços notariais e de registro, predicando no seu art. 22 que "os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela Lei nº 13.286, de 2016)", o que configura inequívoca responsabilidade civil subjetiva dos notários e oficiais de registro, legalmente assentada.

9. O art. 28 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973) contém comando expresso quanto à responsabilidade subjetiva de oficiais de registro, bem como o art. 38 da Lei 9.492/97, que fixa a responsabilidade subjetiva dos Tabeliães de Protesto de Títulos por seus próprios atos e os de seus prepostos.

10. Deveras, a atividade dos registradores de protesto é análoga à dos notários e demais registradores, inexistindo discrímen que autorize tratamento diferenciado para somente uma determinada atividade da classe notarial.

11. Repercussão geral constitucional que assenta a tese objetiva de que: o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.

12. In casu, tratando-se de dano causado por registrador oficial no exercício de sua função, incide a responsabilidade objetiva do Estado de Santa Catarina, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.

13. Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO para reconhecer que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Tese: "O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa".
(RE 842846, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-175 DIVULG 12-08-2019 PUBLIC 13-08-2019)

A vista do julgado, o oficial registrador/tabelião, função equiparada a agente público, não responde diretamente pelos danos a terceiros decorrentes dos atos praticados no exercício de suas funções, conforme sedimentado pelo STF.

Nesse sentido:

Apelação. Ação anulatória e indenizatória. Venda de imóvel realizada mediante procuração lavrada com base em documentos falsificados. Sentença que reconhece a responsabilidade pessoal do tabelião. Tabelião equiparado a agente público. Tese fixada em julgamento de recurso extraordinário pelo STF (Tema 777). Impossibilidade de acionamento direto do agente público por atos praticados no exercício da função. Tese fixada em recurso extraordinário pelo STF (Tema 940). Ilegitimidade passiva "ad causam" do tabelião. Extinção, de ofício, do processo, sem a resolução do mérito. Recurso prejudicado.
(TJSP; Apelação Cível 0002181-27.2007.8.26.0584; Relator (a): Ademir Modesto de Souza; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Pedro - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/11/2022; Data de Registro: 08/11/2022).

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - TABELIÃO DO CARTÓRIO DE NOTAS - ESCRITURA FALSA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - RE 842.846\SC (TEMA 777) - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRELIMINARES REJEITADAS - NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO LASTREADO EM DOCUMENTAÇÃO FALSA - COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO - JUROS DE MORA - ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO ATRIBUÍDA PELA LEI 11.960/2009 - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - RE 870.947/SE (TEMA 810) - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 842.846\SC (Tema 777) submetido ao regime da repercussão geral, estabeleceu que: "o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa".

2.A teor do disposto no parágrafo único do artigo 275 do CCB e em consonância com a orientação emanada do STJ, frustrado o adimplemento da condenação estabelecida em desfavor de um dos coobrigados, por meio de sentença judicial transitada em julgado, inexiste óbice ao ajuizamento de nova demanda em face do outro devedor solidário.

3.Deve ser mantida a sentença na parte que condenou o Estado de Minas Gerais a indenizar o autor pelos danos materiais efetivamente suportados em razão do reconhecimento da nulidade da transação imobiliária lastreada em escritura pública falsa lavrada pelo então titular do cartório de Registro Civil e de notas, e determina a apuração do "quantum" em liquidação, a fim de que seja promovido o decote dos valores recebidos em sede de cumprimento da sentença firmada na ação proposta em face do delegatário.

4.Remontando a condenação imposta à Fazenda Pública ao período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, em conformidade com entendimento firmado assentado pelo conforme assentado no julgamento do RE 870.947/SE (tema 810), a atualização dos valores deve observar o IPCA-E, enquanto os juros de mora, a serem computados desde o evento danoso, submetem-se aos ditames do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação atribuída pela Lei 11.960/2009
.

(TJMG -

Remessa Necessária-Cv

1.0000.21.191630-9/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/2022, publicação da súmula em 19/04/2022)

Assim, o agente público não pode ser diretamente acionado pela vítima do dano supostamente por ele causado, só respondendo regressivamente, em caso de dolo ou culpa, de modo que o requerido André Luiz Bispo é parte ilegítima para figurar na ação.

Posto isto,
dá-se parcial provimento ao recurso para

determinar a expedição da certidão premonitória para fins de averbação nas matrículas dos imóveis em que se argui nulidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023